Tribunal: TJBA
Processo: 8009486-45.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009486-45.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILVANA FERREIRA SANTOS MACHADO e outros (2)

Advogado(s)
:
EDSON OLIVEIRA GOMES, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros (2)

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, EDSON OLIVEIRA GOMES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO DE VIDA VINCULADOS A CONTRATO BANCÁRIO. MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NEGATIVA DE COBERTURA. EXIGÊNCIA ABUSIVA DE DOCUMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE BANCO E SEGURADORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por consumidora, instituição financeira e seguradora contra sentença que julgou procedentes os pedidos de quitação de contrato de empréstimo, pagamento de indenização securitária, repetição de indébito e compensação por danos morais, em razão da morte do segurado, esposo da autora, em acidente automobilístico, após contratação de crédito com seguro prestamista e seguro de vida vinculados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade de citação e ilegitimidade passiva do banco; (ii) estabelecer se foi legítima a negativa de cobertura securitária por ausência de documentos; (iii) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores pagos após o óbito; (iv) verificar a configuração e o quantum dos danos morais, bem como a possibilidade de extensão a terceiros não integrantes da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O comparecimento espontâneo do réu supre eventual vício de citação, desde que ausente prejuízo ao contraditório, aplicando-se o art. 239, §1º, do CPC e o princípio da instrumentalidade das formas.

4. O banco integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente com a seguradora, à luz da teoria da aparência e dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

5. A negativa de cobertura securitária baseada na ausência de documentos não essenciais, quando comprovada a causa da morte por outros meios idôneos, configura prática abusiva.

6. A exigência de laudos adicionais, como IML ou dosagem alcoólica, revela-se desproporcional quando a causa mortis é inequívoca e há prova de ausência de embriaguez.

7. A embriaguez do segurado não afasta a obrigação da seguradora em contratos de seguro de vida, conforme Súmula 620 do STJ.

8. A exigência de documentos internos do próprio banco ao consumidor viola a boa-fé objetiva e o dever de cooperação.

9. A cobrança de parcelas após o óbito, apesar da ciência do sinistro, caracteriza cobrança indevida e enseja restituição em dobro, independentemente de má-fé, conforme entendimento do STJ.

10. A recusa indevida de cobertura securitária em contexto de luto configura dano moral in re ipsa, por violação à dignidade e agravamento do sofrimento da beneficiária.

11. A indenização por danos morais deve observar o método bifásico, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o valor fixado na origem.

12. A extensão dos efeitos da condenação a terceiros não integrantes da lide é vedada pelos arts. 506 e 1.013, §1º, do CPC, configurando inovação recursal inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas nº 8009486-45.2019.8.05.0080
, em que figuram como apelantes e apelados, respectivamente,
SILVANA FERREIRA SANTOS MACHADO
,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
e
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)